Tribunal: STF
Processo: RE 1375746
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS PESSOAIS AO CARGO EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DOCENTE. VANTAGENS DO CARGO DE OFICIAL E NÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DOCENTE TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA CONSIDERAÇÃO DE DOIS CARGOS PARA FINS DE TETO REMUNERATÓRIO, MESMO PARA O RECEBIMENTO DA ATIVIDADE DOCENTE ATUAL EM RAZÃO DA DOCÊNCIA, APESAR DA VANTAGEM PESSOAL, ESTAR INSERIDA NO PLEXO DE ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO”. (eDOC. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XVI, b, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais alega-se, em breve síntese, que a decisão recorrida diverge do entendimento firmado nesta Corte no Tema 377 da Repercussão Geral, pois considera-se que é possível a cumulação de um cargo técnico com um de magistério sem a incidência do teto constitucional. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. Esta corte constitucional, por ocasião do julgamento dos temas 377 e 384, cujo paradigma é o RE-RG 612.975 e o RE-RG 602.043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 8.9.2017, definiu a seguinte tese:



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.



    A regra estampada na tese acima transcrita, portanto, é da incidência do teto constitucional para cada cargo cumulado de forma isolada. Na espécie, o Tribunal de origem afastou a aplicação do tema em comento, consignando que o caso em análise não é de acumulação de cargos distintos, hipótese em que se faz necessária a incidência do teto constitucional ao único cargo ocupado pelo recorrente. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (eDOC. 5, p. 3):



    “Não obstante o cabimento de aplicação do regramento jurídico da consideração da acumulação para fins de teto dos vencimentos por analogia na situação do exercício do cargo de Professor, como tem decidido esta Turma Recursal em precedentes nos casos de Delegado de Polícia, em conformidade ao decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no tema 377, a situação dos autos é diversa. 



    Os valores percebidos são de duas ordens: (i) incorporados e (ii) atividade docente atual. 



    Valores incorporados. 



    Houve a incorporação de vantagens pessoais aos vencimentos do cargo de Oficial da Polícia Militar em razão do exercício docente, assim tais valores não são devidos pelo exercício da docência atual em si, mas sim por outras razões concernentes ao plexo de atribuições o cargo público em questão, não o de Professor. 



    Nessa perspectiva, esses montantes estão incorporados no cargo de origem, destarte, seu recebimento não passa a depender da atividade de docente, encerrando vantagens incorporadas ao cargo de Oficial da Polícia Militar. 



    Valores atuais.



    Não há o exercício de cargo distinto e sim recebimento de valores pessoais em razão da atividade docente decorrente do exercício do cargo de Oficial da Polícia Militar no aspecto de instrução, portanto, não haveria o provimento de outro cargo público e sim de valores em decorrência do cargo de origem.



    Nessa ordem de ideias, respeitada a convicção do i. sentenciante, bem como, o labor do culto Sr. Oficial, compete acolher o inconformismo recursal”. 



    Dessa forma, aplicou-se o teto constitucional ao constatar a existência de apenas um cargo público. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a natureza do vínculo mantido pelo recorrente demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se a propósito, os seguintes precedentes:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL E PROFESSORA DA ACADEMIA DE POLÍCIA – ACADEPOL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO REMUNERATÓRIO. TEMAS 377 E 384 AFASTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1324982 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.10.2021)



    EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO DE CADA UM DELES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XI E XVI, “B”, E 102, CAPUT, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. RE 602.043-RG. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. Precedente: RE 602.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 08.9.2017. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1306692 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.04.2021)



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.357.718, Rel. Min. Presidente, DJe 06.12.2021; ARE 1.374.481, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.04.2022; e RE 1.362.969, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25.2.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente